Tribunal: TJDFT
Processo: 0000806-85.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Impossível a absolvição do réu, visto que as provas juntadas aos autos, especialmente as declarações dos agentes de polícia que atuaram no caso, bem como os laudos periciais não deixam dúvidas de que o apelante praticou as condutas descritas na exordial acusatória.
2. Restando inidônea a fundamentação, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, reduzindo-se a pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.